Tribunal: TJES
Processo: 0015231-31.2012.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILDEVAN ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GILDEVAN ALVES FERNANDES contra o v. acórdão id 7401395, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e anulou a sentença de origem por
error in procedendo
no reconhecimento da prescrição intercorrente na presente ação de improbidade administrativa.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7713415, que o v. acórdão impugnado teria sido omisso quanto à aplicação da regra da prescrição intercorrente, defendendo a sua existência no ordenamento jurídico antes mesmo da Lei 14.230/2021.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões recursais (id 8413736), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 15 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

EMBARGANTE: GILDEVAN ALVES FERNANDES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GILDEVAN ALVES FERNANDES contra o v. acórdão id 7401395, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e anulou a sentença de origem por
error in procedendo
no reconhecimento da prescrição intercorrente na presente ação de improbidade administrativa.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7713415, que o v. acórdão impugnado teria sido omisso quanto à aplicação da regra da prescrição intercorrente, defendendo a sua existência no ordenamento jurídico antes mesmo da Lei 14.230/2021.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão atinente à aplicabilidade da prescrição intercorrente em sede de improbidade administrativa à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como desta egrégia Corte estadual:

“(...)

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989, do qual emana o tema 1199 - “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” - fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, ressalvados os atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

Veja-se:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-251, DIVULG 09-12-2022, PUBLIC 12-12-2022). (g.n).

Nesta intelecção, à luz do precedente vinculante, conquanto a presente demanda tenha sido ajuizada no ano de 2012, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, §4º, da Lei nº 14.230/2021, mormente porque no caso sub examine, não há retroatividade da norma, eis que incide, nessa seara, o Princípio do “Tempus Regit Actum”.

No caso vertente, todavia, tem-se que o Juízo a quo proferiu sentença antes de deflagrar a instrução probatória, inexistindo, por corolário, conjunto probatório assaz à apuração dos atos praticados pelo Apelado, com vistas a comprovar a existência, ou não, da conduta a si imputada (ao Apelado) bem como o elemento subjetivo dolo.

Com efeito, a extinção prematura do processo sem a realização da instrução probatória viola o devido processo legal, ensejando na nulidade da sentença.

E, na esteira do entendimento perfilhado, decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, cuja ementa transcrevo abaixo:

(...)

Nesta senda, pondo em relevo a tese vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça há que afastar a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso.

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 19-23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões